Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724247-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: E.D.D.A. Agravado: Centro Educacional D'Paula EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.D.D.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721068-92.2020.8.07.0001, assim redigida: “1. Cadastre-se, ainda, o MP, como terceiro interessado, pois o autor é menor. 2. A antiga patrona do autor, Claudia Hakim, não comprovou sua inscrição na OAB/DF; Assim, oficie-se à OAB/DF, comunicando o fato, para a adoção das providências que entender pertinentes. Junte-se ao ofício cópia da consulta em nome da referida patrona, no sistema informatizado, indicando as ações por ela promovidas no Distrito Federal. 3. Conforme consignado na decisão anterior, o autor, residente em São Paulo, representado por advogada de São Paulo, foi aprovado em vestibular em São Paulo. Não é crível a alegação de que somente ingressou com ação em Brasília porque o réu lhe fora muito recomendado ou, ainda, por ser um dos únicos que funciona em regime de EAD. Iguais ou até mesmo melhores instituições de ensino existem no Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em diversos outros Estados da Federação, o que é possível de ser verificado em rápida consulta à internet. O fato é que estudantes de todos os Estados do país, sem jamais terem cursado qualquer instituição de ensino no Distrito Federal, tampouco terem sido aprovados em vestibulares das universidades aqui existentes, ingressam com ação em Brasília, valendo-se das baixas custas deste Tribunal de Justiça e, principalmente, do entendimento favorável de diversos Juízos, em primeira e segunda instância. A própria consulta ao sistema permite verificar as inúmeras ações propostas pela antiga patrona, com idêntica finalidade. Atrai-se, cada vez mais, estudantes do país inteiro, sobrecarregando as serventias judiciais com demandas que deveriam estar sendo processadas em suas unidades de origem, em detrimento da celeridade no julgamento das ações de pessoas que efetivamente residem no Distrito Federal. Entretanto, ante a ausência de possibilidade de declinação da competência, resta tão somente a análise do pedido liminar. Os requisitos autorizadores da concessão da liminar não estão presentes. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso do requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovado em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Necessário anotar, ainda, que a alegação de que o fato de ter sido aprovado em processo vestibular demonstra sua maturidade para o ingresso no curso superior não convence. A uma, porque sequer apresentou seu histórico escolar do 3o ano, a fim de demonstrar que o pedido não é uma forma de contornar uma eventual reprovação no ensino médio. A duas, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia o autor, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. A adotar-se o entendimento de que a aprovação, por si só, é suficiente, seria necessário, por exemplo, repensar a questão da idade mínima para obter carteira de habilitação, a necessidade de prática jurídica para ingresso em carreiras jurídicas e todas as demais situações que a vida exige, além da aprovação em uma prova, o cumprimento de outros critérios legais. Não se alegue, ainda, que o critério legal deve deve ser contornado, a fim de preservar os interesses daqueles alunos que efetivamente possuem capacidade acima da média esperada para determinada idade, pois, para tanto, a lei prevê a possibilidade de aceleração dos estudos em sua própria instituição de ensino, hipótese não pretendida pelo autor, que pretende se valer de curso supletivo. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. 2. Notifique-se o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência à ré.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17789765), em síntese, ter requerido matrícula em curso supletivo, na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), mas o referido requerimento foi indeferido. Afirma que foi aprovado no vestibular da faculdade São Leopoldo Mandic para o curso de graduação em medicina, mas não conta com o diploma de conclusão do ensino médio, sendo esse documento exigido para dar início ao curso de ensino superior. Argumenta que os artigos 205 e 208, inc. V, ambos da Constituição Federal e o art. 54, inc. V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), possibilitam o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a aptidão intelectual de cada pessoa. Assim, aduz que impossibilitar o acesso imediato ao ensino superior equivale a violar o direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional. Acrescenta que a exigência da maioridade para o ingresso em curso na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é incompatível com a Constituição, razão pela qual deve ter sua aplicação afastada. Também afirma estar comprovada a capacidade intelectual para que a conclusão do ensino médio seja antecipada, em decorrência da própria aprovação do exame vestibular, o que seria suficiente para demonstrar os conhecimentos exigidos para o ingresso no ensino superior. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que a instituição de ensino agravada seja compelida a lhe matricular e aplicar os exames de verificação de aprendizagem de forma antecipada com a posterior emissão do certificado de conclusão do ensino médio, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17789778 e Id. 17789779). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal e determinou a livre distribuição dos autos do processo principal a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 17849550) O prazo para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa, nos termos da certidão referida no Id. 20101720. O Ministério Público oficiou no sentido da ausência superveniente do interesse recursal, argumentando que a pretensão deduzida pelo autor foi esvaziada pelo transcurso do prazo administrativo fixado para a entrega do certificado de conclusão do ensino médio à instituição de ensino superior para propiciar a matrícula no pretendido curso de graduação (Id. 20138974). Assim, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente manifestar-se a respeito do interesse no julgamento do presente recurso (Id. 20347856). No entanto, o referido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação, nos termos da certidão referida no Id. 20638915. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se que autor pretende impor à ré sua admissão da sua matrícula em curso supletivo com a finalidade de obter o certificado de conclusão de ensino médio e, assim, poder efetuar a subsequente matrícula no pretendido curso de graduação, cujo prazo foi encerrado aos 6 de agosto do ano corrente. Como bem pontuou o Ministério Público, a pretensão deduzida pelo autor foi esvaziada pelo implemento do termo final do prazo para a efetivação da pretendida matrícula. Além disso, o recorrente permaneceu inerte, apesar de ter sido intimado para se manifestar a respeito da hipotética manutenção do interesse em relação ao processamento do presente recurso. Diante desse cenário, a impossibilidade pragmática de efetivação da tutela judicial pretendida, em conjunto com a ausência de manifestação apta a justificar o julgamento do presente recurso, revelam que este agravo de instrumento não está apto a ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM SUPLETIVO PARA EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. MENOR DE IDADE. OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. TÉRMINO DO PRAZO DA INSCRIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Em razão do encerramento do prazo para matrícula definitiva em instituição de ensino superior, constata-se a falta de interesse processual superveniente, uma vez que pretendia a Autora ser submetida aos exames finais do ensino médio e, em caso de aprovação, obtenção do respectivo certificado de conclusão, com o fim de matricular-se em curso universitário, para o qual lograra êxito no 2o vestibular de 2010. 2. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 467435, 20100020090668AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2010, publicado no DJE: 2/12/2010, p. 177) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator